Tribunal: TJPA
Processo: 0800847-81.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800847-81.2021.8.14.0061

APELANTE: EMERSON NUNES SACRAMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800847-81.2021.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

EMERSON NUNES SACRAMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
EMERSON NUNES SACRAMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa alega nulidade das provas obtidas em razão de busca pessoal e domiciliar ilegais, realizadas sem fundada suspeita ou mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas obtidas na busca pessoal e no ingresso domiciliar devem ser consideradas ilícitas por ausência de justificativa plausível e autorização judicial;
(ii) determinar se a ilicitude das provas implica a absolvição do recorrente por falta de provas válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal e o ingresso forçado no domicílio do recorrente são inválidos por não estarem amparados em elementos indiciários objetivos que justifiquem a medida, conforme exigido pela jurisprudência consolidada do STJ e STF (STJ, RHC 158.580; STF, HC 208.240/SP). A simples "atitude suspeita" e a alegada anuência do recorrente não suprem os requisitos de legalidade.

4.

Segundo o
STJ (HC 877.943-MS)
, a fuga ao avistar policiais pode configurar fundada suspeita, porém, esta deve ser submetida a especial escrutínio, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, a apreensão de drogas em via pública não autoriza, automaticamente, o ingresso forçado em domicílio (
STJ, HC 831.911
).

5.

O Supremo Tribunal Federal (
STF, HC 208.240/SP
) reafirma que a busca pessoal e domiciliar sem mandado deve estar lastreada em indícios concretos e objetivos, sendo ilícita quando realizada apenas com base em impressões subjetivas ou no tirocínio policial.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, também destaca a necessidade de justificativa concreta e proporcional para buscas invasivas, sob pena de violação de direitos civis protegidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

7.

As provas colhidas com base nessas diligências devem ser desentranhadas dos autos, o que deixa a acusação desprovida de elementos válidos para comprovar a materialidade e autoria do crime, impondo-se a absolvição do recorrente por falta de provas, nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

9.

A busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado, quando não lastreados em elementos indiciários objetivos, configuram prova ilícita.

10.

A ilicitude da prova implica o desentranhamento dos elementos probatórios dela decorrentes, conduzindo à absolvição por falta de provas válidas da materialidade e autoria do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 386, II; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, RHC 158.580, 3ª Seção, j. 18.05.2024.

·

STJ, HC 877.943-MS, j. 18.04.2024.

·

STF, HC 208.240/SP, j. 18.04.2024.

·

STJ, HC 831.911.

·

Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, j. 20.05.2020.

·

TJPA, HC nº 0809780-61.2023.8.14.0000, j. 30.05.2023.

·

TJPA, Apelação nº 0819840-25.2021.8.14.0401, j. 30.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM N.º.:

0800847-81.2021.8.14.0061

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE:

EMERSON NUNES SACRAMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSORA PÚBLICA:

SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMERSON NUNES SACRAMENTO
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA que o condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (id 11111784).

Consta da denúncia que, no dia 17/03/2021, por volta das 15h, no município de Tucuruí/PA, o apelante foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Durante rondas de rotina da Polícia Militar/PA, o recorrente teria sido avistado em atitude suspeita e, ao tentar se esconder atrás de sua esposa, foi abordado e revistado. Em sua posse, fora encontrado um invólucro contendo cerca de 3g de maconha. O apelante teria confessado que a droga era destinada ao tráfico e, ainda, indicado sua residência, onde foram encontrados mais 23 (vinte e três) invólucros de "oxi", prontos para comercialização, além da quantia de R$ 755,00 (setecentos e setenta e cinco reais).

Após a prolação da sentença condenatória, a Defensoria Pública/PA interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade de toda a persecução penal, desde sua origem, ao argumento de que a ação penal foi deflagrada com base em prova ilícita obtida mediante busca domiciliar ilegal (id 11111801).

No mérito, requereu a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, no percentual máximo de 2/3 (dois terços), além da detração da pena pelo período em que permaneceu preso preventivamente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, requerendo a manutenção da sentença (id 11111804).

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, também opinou pelo não provimento do apelo (id 15573847).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A meu ver, o conjunto probatório revela que essa diligência policial não encontra nenhuma justificativa plausível quanto à fundada suspeita que a originou, circunstância esta que restou ainda mais evidente após a fase de instrução mediante a colheita da prova oral (id 11111776 – 11111778).

Antes de tudo, cumpre analisar a legislação e a jurisprudência pertinentes à busca pessoal e ao ingresso forçado em domicílio.

Como se sabe, o artigo 244[1]
do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
RHC 158.580[2]
, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal, determinando, em síntese, a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência.

Posteriormente, em recente precedente firmado no julgamento do HC 877.943-MS[3]
, ocorrido em 18/04/2024, o STJ aprimorou suas teses e assentou que a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial pode, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal, contudo,
ressalvou que

tal suspeita deve ser submetida a especial escrutínio
, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados pelos policiais que conduziram a diligência.

De outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 208.240/SP[4]
, firmou entendimento de que a busca pessoal, independente de mandado judicial,
deve estar fundada em elementos indiciários objetivos
, não sendo lícita a realização da medida com base em
impressões subjetivas dos policiais
ou, conforme se denominou, “
tirocínio policial
”.

Seguindo o mesmo raciocínio, no julgamento do HC 831.911[5]
, o STJ firmou a compreensão de que a apreensão de drogas com alguém em via pública
não configura fundada razão sobre a existência de entorpecentes no interior de sua residência
, devendo ser anuladas eventuais provas obtidas com ingresso forçado em domicílio nestas circunstâncias.

E, posteriormente, no recente julgamento do HC 831.416[6]
, o Tribunal da Cidadania assentou que,
enquanto a polícia brasileira não atingir um patamar ideal em que todas as diligências sejam filmadas, o Judiciário deve fazer um especial escrutínio sobre o testemunho policial
, diante do
risco de distorção dos fatos
para justificar as próprias ações.

Friso que essas diretrizes são perfilhadas, à nível internacional, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente no julgamento do caso
Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina[7]
, quando este alto tribunal destacou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e adequadamente justificadas
sob pena de violação a direitos civis resguardados pela Convenção Americana de Direitos Humanos.

A somar, este Tribunal também tem acompanhado os tribunais superiores neste entendimento. No julgamento do Habeas Corpus nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[8]
e da Apelação nº. 0819840-25.2021.8.14.0401[9]
, enfrentou-se casos similares, quando, então, reafirmou-se a necessidade de fundada suspeita amparada em elementos indiciários objetivos para a realização de buscas pessoais e a invalidação de provas obtidas em desacordo com esses parâmetros.

Passando ao caso concreto, o que se observa é a fragilidade do acervo probatório, bem como a falta de detalhamento objetivo nos autos acerca das diligências policiais que resultaram na prisão do apelante e a manifesta inobservância das diretrizes jurisprudenciais acima comentadas.

Segundo a versão apresentada pelas testemunhas de acusação em audiência de instrução, no dia do fato, o apelante teria sido avistado em atitude classificada como suspeita pelos policiais em via pública, razão pela qual estes o abordaram e, em seguida, realizaram nele a uma busca pessoal, ocasião em que teria sido encontrada em sua posse uma porção de drogas e, em ato contínuo, o recorrente foi conduzido até sua casa pela guarnição policial que, quando lá chegou, ainda resolveu promover uma busca domiciliar no imóvel, momento em que mais entorpecentes teriam sido encontrados e apreendidos.

Em seu interrogatório, o apelante negou as acusações, alegando que foi submetido a uma busca pessoal sem motivo aparente em via pública e que, em seguida, teve sua casa invadida pelos policiais, sendo preso nesta oportunidade sob a acusação de tráfico de entorpecentes.

Assim, do exame das declarações prestadas em audiência de instrução, chama atenção a divergência de versões apresentadas pelos envolvidos, bem como
a inexistência de elementos objetivos adicionais a conferir verossimilhança à versão apresentada pelos policiais
, o que torna as diligências de buscas pessoal e domiciliar questionáveis do ponto de vista da ilicitude das provas com elas obtidas e que lastrearam a denúncia e a condenação imposta ao recorrente.

É dizer, não há registro de dados ou elementos probatórios idôneos a corroborar a narrativa policial de que a submissão do apelante à busca pessoal e o ingresso forçado em sua residência ocorreram dentro da estrita legalidade, sem falar que os motivos apresentados não convencem, isto é, a suposta
atitude suspeita
apresentada pelo recorrente e a suposta
anuência
dele em conduzir, de modo pacífico, os agentes estatais até a sua casa para que o imóvel fosse vasculhado constituem circunstâncias pouco verossímeis diante do quadro fático aqui examinado, sem falar que nem mesmo consa dos autos autorização colhida por escrito, expressando o consetimento do ora recorrente com a diligência.

Diante desse cenário, concluo que a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído ao apelante, porque baseada apenas em tirocínio policial e sem adequada documentação nos autos, inexistindo, portanto, elementos objetivos adicionais a amparar a medida de busca pessoal questionada pela defesa.

A somar, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo das diligências questionadas somada à negativa de autoria e materialidade do apelante impedem a correta aferição da legalidade da ação policial e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Portanto, diante da não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de busca pessoal e ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor do recorrente, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para as ações policiais supracitadas, não resta alternativa senão reconhecer a ilicitude das provas que serviram de lastro à denúncia oferecida contra o apelante.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessa ação e a consequente absolvição por inexistência de elementos probatórios da materialidade.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas da busca pessoal
no apelante, bem como de todos os elementos probatórios dela derivados, o que inclui, por óbvio, o ingresso forçado em sua residência;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver o recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2
Para ilustrar, cito a ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3 Para ilustrar, cito a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS. ORDEM DENEGADA (STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024).

4 Cito: STF - HC: 208240 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01/03/2023 PUBLIC 02/03/2023.

5 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da Republica), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

6 STJ - HC: 831416, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 30/08/2024.

7
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022).

8 EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

9 APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. NO CASO DOS AUTOS, A BUSCA PESSOAL REALIZADA PELOS POLICIAIS FOI JUSTIFICADA APENAS COM BASE NO NERVOSISMO DO ACUSADO AO AVISTAR OS POLICIAIS. NO ENTANTO, A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO POR PARTE DO AGENTE POLICIAL - AINDA QUE POSTERIORMENTE CONFIRMADA PELA APREENSÃO DE OBJETOS ILÍCITOS - É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA, QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. SABE-SE QUE A PERCEPÇÃO DE NERVOSISMO DO AVERIGUADO POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS É DOTADA DE EXCESSO DE SUBJETIVISMO E, POR ISSO, NÃO É SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR A FUNDADA SUSPEITA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL, MEDIDA INVASIVA QUE EXIGE MAIS DO QUE MERA DESCONFIANÇA FUNDADA EM ELEMENTOS INTUITIVOS. À FALTA DE DADOS CONCRETOS INDICATIVOS DE FUNDADA SUSPEITA, DEVE SER CONSIDERADA NULA A BUSCA PESSOAL AMPARADA NA IMPRESSÃO DE NERVOSISMO DO ACUSADO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. IN CASU, OBSERVA-SE A TOTAL AUSÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO INDICATIVO DE CRIME, COMO MONITORAMENTO OU CAMPANAS, MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS OU INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA PROCEDER REVISTA, O MERO NERVOSISMO DO ACUSADO, CONFORME VASTA JURISPRUDÊNCIA. DESSA FORMA, MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR PROVAS CONCRETAS DE QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0819840-25.2021.8.14.0401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

Belém, 10/12/2024